Tribunal: TJMT
Processo: 1000693-45.2023.8.11.0012
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000693-45.2023.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), THIAGO SILVA ESMERALDINO - CPF: 041.096.399-21 (RECORRIDO), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 009.634.181-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000693-45.2023.8.11.0012

Recurso Cível Inominado n.° 1000693-45.2023.8.11.0012

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Thiago Silva Esmeraldino

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO NOVA – DEMORA

INJUSTIFICADA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL CONFIGURADO

– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Resta configurada a falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica consistente na recusa injustificada para realizar a ligação da unidade consumidora em nome do consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000693-45.2023.8.11.0012

Recurso Cível Inominado n.° 1000693-45.2023.8.11.0012

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Thiago Silva Esmeraldino

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Energisa S/A
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 220855678)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 220855679): requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral, ou que seja reduzido o valor indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 220855685):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000693-45.2023.8.11.0012

Recurso Cível Inominado n.° 1000693-45.2023.8.11.0012

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Thiago Silva Esmeraldino

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela concessionária de energia elétrica ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente ao pagamento de danos morais.

Da narrativa inicial, o autor informa que estava construindo um prédio comercial de sua propriedade, e durante a execução da obra, foi notificado pela empresa que deveria paralisar a construção, tendo em vista que a sua edificação encontrava-se próxima a um fio de alta tensão.

E para resolver essa situação, teria que remover o poste e o fio de alta tensão de perto da sua construção, e somente depois, poderia dar continuidade à obra e concluí-la.

Em razão disso no dia 06/10/2022, estabeleceu um contrato de prestação de serviço para com objetivo alterar o lugar do poste e do fio de alta tensão, com no prazo execução de até 120 dias. Ficou a cargo do autor o pagamento do valor de R$ 26.846,00, em 04 parcelas com primeiro pagamento para o dia 16/10/2022.

No dia 13/02/2023 findado o prazo da solicitação, a obra sequer havia começado, assim o autor entrou em contato com concessionária para verificar o ocorrido, momento em que foi informado pela atendente que ainda estava no prazo para realiza a ligação conforme protocolo no 102215076, e que ele deveria aguardar.

Da análise ao feito, verifica-se que a concessionária somente cumpriu com o serviço após o deferimento da medida liminar em Id. 220855660.

A concessionária de energia elétrica por sua vez informa que a referida obra de afastamento da rede elétrica foi concluída no dia 09 de maio de 2023, assim pugnou pela extinção do feito.

Verifica-se que a concessionária não apresenta nos autos nenhum documento probatório como meio de justificar a demora, portanto não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor,
o que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Desse modo, demora injustificada na execução do serviço contratado e pago pelo consumidor configura falha na prestação do serviço e gera indenização por dano moral, os quais são aqui configurados na modalidade
in re ipsa
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA –
DEMORA EXCESSIVA NA INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC. Evidenciada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante, privando a parte autora do uso de energia elétrica em imóvel rural através do programa “Luz para Todos”, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante da demora injustificada na realização das obras de instalação da rede de energia elétrica. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se a proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em montante excessivo. (N.U 1000115-16.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de R$5.000,00 (oito mil reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024